Tribunal: TJDFT
Processo: 0729708-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729708-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA EUNICE LOPES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição em que o impetrante postula o “chamamento do feito à ordem” para que seja redistribuído para o exame de outra Turma Recursal. O pedido não tem forma jurídica, pois a redistribuição não é cabível, senão quando o juízo se dá por incompetente, o que não é o caso dos autos. Ainda que fosse a hipótese, o processo já tem decisão terminativa, em que o Mandado de Segurança foi rejeitado liminarmente. Com decisão definitiva não é possível o reexame por outro órgão judicial, a não ser por recurso, o que não é cabível, pois caracterizaria teratologia jurídica uma decisão ser reexaminada por outro órgão de igual hierarquia. De incompetência não se trata, pois o requerente não o alegou nem este Relator encontrou qualquer fundamento jurídico para o reconhecimento “de ofício”. A propósito da Turma de Uniformização de Jurisprudência já firmou, pelo Enunciado 25: “A competência para o processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de juiz de Turma Recursal dos Juizados Especiais é da própria Turma da qual é integrante, restando a autoridade indicada como coatora impedida de participar do julgamento.". Neste quadro, ante a falta de impugnação da decisão terminativa por instrumento processual próprio, expeça-se a certidão respectiva informando sobre o trânsito em julgado. Não conheço do pedido de id 32000806. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito